Tribunal: TJDFT
Processo: 0722031-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722031-03.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDOS: FREDERICO CINTRA GOMES, MAURO PEREIRA PINTO GARCIA, LUIGI THIAGO DAMANDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. I. Caso em exame 1. As partes recorrem da r. sentença que julgou, na segunda fase da ação de exigir contas, procedente o pedido formulado e deu por prestadas as contas por meio de perícia judicial, determinando que a parte requerida arcasse com os ônus da sucumbência. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber quem sucumbiu na segunda fase da ação de exigir contas; e (ii) saber se é possível fixar os honorários mediante apreciação equitativa. III. Razões de decidir 3. Na ação de exigir contas, o Autor é sagrado vencedor na lide quando não apresentadas as contas pelo Réu ou quando este as presta de forma incorreta, que foi a hipótese dos autos. Por sua vez, o Réu será considerado vencedor quando julgadas boas as suas contas. Apurado o desacerto das contas apresentadas pela parte requerida, esta deverá arcar com o pagamento integral dos ônus sucumbenciais, inclusive custas processuais. 4. O valor da causa fixado aleatoriamente não pode servir como base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios, pois além de não representar o proveito econômico do autor, também não corresponde à pretensão deduzida na inicial. 5. O Tema 1076, STJ admite a fixação dos honorários advocatícios por equidade nas ações em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório. 6. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em valor equitativo, com base no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, atendendo os critérios de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço IV. Dispositivo e tese 5. Recursos conhecidos e provido em parte apenas o recurso dos Réus. _________ Jurisprudência relevante citada: Tema 1076-STJ. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, do CPC, defendendo ser descabida a fixação dos honorários advocatícios por equidade. Assevera inexistir justificativa para afastar a regra geral do §2o do artigo 85 do CPC. Acrescenta que o critério de equidade não pode ser utilizado como meio de desvalorizar o trabalho do advogado, pois o valor arbitrado deve ser razoável e proporcional, considerando o trabalho desenvolvido pelo causídico ao longo do processo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Com relação à indicada negativa de vigência ao artigo 85, §2o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.850512/SP (Tema 1.076), concluiu que: “...Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” A turma julgadora, por sua vez, assentou que “Nessas condições, considerando a ausência de condenação, de proveito econômico e a não correspondência do valor da causa com a pretensão deduzida na petição inicial, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa do juiz” (ID 67956179). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Retifique-se a autuação, alterando-se a classe processual para recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023